Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708548-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDILON DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A defesa informa a perda superveniente do objeto do agravo em execução, noticiando que o benefício ora buscado já foi concedido pelo Juízo da execução. Notoriamente, a perda superveniente do objeto leva à prejudicialidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em execução, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:30:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator